Tribunal: TJDFT
Processo: 0754475-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0754475-10.2021.8.07.0016 RECORRENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTAURAÇÃO INCIDENTE DE INSANIDADE. USO DE ENTORPECENTES. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DEC.LEI 3.688/41. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu por vias de fato cometida contra mulher em contexto de violência doméstica. 2. A instauração de procedimento para verificação da sanidade mental somente será realizado se houver dúvida razoável acerca estado mental do réu, conforme dispõe o artigo 149 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 3. No caso concreto, a alegação de quebra da cadeia de custódia configurada na entrega das mídias digitais disponibilizadas pelo condomínio à Delegacia não se sustenta, porquanto a arrecadação da prova foi efetivada do modo possível e levada à análise da autoridade judicial, não havendo interferência que macule a confiabilidade da prova. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. 5. Constituem infração penal de vias de fato os atos agressivos de provocação, ataque ou violência praticados contra alguém que ameace a integridade física, sem resultar em lesões corporais. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes. 7. Possui relevância probatória os depoimentos de policiais em razão da fé pública, mormente quando o réu não é capaz de elidir a veracidade da prova oral colhida. 8. Negou-se provimento ao recurso. No apelo especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando malferindo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas; b) artigos 149 e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que não foram adotadas quaisquer providências no sentido de instaurar o competente incidente de insanidade mental por dependência toxicológica. Assevera, no aspecto, nulidade em decorrência de decisão carente de fundamentação. Em sede de recurso extraordinário, o insurgente indica ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 149 e 564, inciso V, ambos do CPP, repisando os mesmos argumentos lançados no recurso especial. Não apresenta, no entanto, a existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante à apontada negativa de vigência aos artigos 149 e 564, inciso V, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Ademais, não há como deferir o pedido de exame de dependência química, em sede recursal, pois, em análise dos autos, não se conjectura qualquer indicativo de comprometimento das faculdades de entendimento e autodeterminação do réu no momento da prática do ato ilícito; mesmo porque o réu afirmou em juízo, de forma clara e concatenada todo o ocorrido [...] Portanto, demonstrada a ofensa à integridade física sem apresentar lesões corporais, é de se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática da contravenção penal do art. 21 da Lei das Contravenções Penais, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, uma vez que embasado em provas coesas e suficientes a tanto, respeitado o devido processo legal, não se verificando em favor do réu quaisquer das causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes, não empreendendo esforços para agir conforme o direito” (Id 60570307). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1498966 AgR-ED (Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 26/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016